Tribunal: TJSP
Processo: 1007399-15.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma, na medida em que apreciado. Questão relativa à exibição do documento original que se encontra preclusa (art. 507, do NCPC), pois a r. decisão a esse respeito era passível de agravo (art. 1.015, V, NCPC). Ocorrência das condutas elencadas nos incisos II e V, do art. 80, do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma, na medida em que apreciado. Questão relativa à exibição do documento original que se encontra preclusa (art. 507, do NCPC), pois a r. decisão a esse respeito era passível de agravo (art. 1.015, V, NCPC). Ocorrência das condutas elencadas nos incisos II e V, do art. 80, do NCPC verificada – Sentença mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.